Tribunal: TJDFT
Processo: 0730421-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730421-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECOP CONSTRUCOES E PLANEJAMENTOS LTDA AGRAVADO: CLIDIOMAR PEREIRA SOARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Intimação para Apresentar Documentos – Inércia – Indeferimento da Benesse CECOP CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTOS LTDA. interpôs recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Em suas razões recursais, defendeu o preenchimento dos requisitos para concessão da benesse de justiça gratuita. Despacho desta relatoria intimou o recorrente a colacionar aos autos a documentação apta a demonstrar o pleito de gratuidade de justiça. O prazo concedido transcorreu in albis. É o simples relatório. Analiso o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível quando o pagamento das custas do processo puder interferir no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos, capazes de atestar a dificuldade econômico-financeira alegada. Nessa hipótese, no entanto, a hipossuficiência precisa ser demonstrada, não podendo ser presumida. (Acórdão 1782029, 07234107420238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023.) Assim, para as pessoas jurídicas, a concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, em decisão desta Relatoria, este relator oportunizou ao recorrente a juntada aos autos de outros documentos capazes de amparar o pedido de gratuidade de justiça, que, em suma, apontem a insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Porém, a parte deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação. O acervo fático-probatório não demonstra ser inequívoca a condição de hipossuficiência econômica da apelante, a fim de permitir a concessão da benesse, o que se revela imprescindível, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADEDE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 481 do STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. Na espécie, os documentos compilados aos autos não conduzem, com o grau de verossimilhança necessário, para a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. Especialmente porque não lastreou, de forma segura, o seu pleito, ônus que lhe competia, à luz dos arts. 99, § 2o, e 373, inciso I, ambos do CPC. 3. Agravo de instrumento desprovido." (Acórdão 1670322, 07209444420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1.Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido,sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidenciam que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (Acórdão 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023.) Ausente, portanto, os requisitos para concessão da benesse: (Acórdão n.1048620, 07113447220178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no PJe: 28/09/2017.) e (Acórdão n.1040043, 07054095120178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017.) . Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o apelante recolher as custas, a fim da apelação ser levada à julgamento no órgão colegiado. Sem recolhimento do preparo, é o caso de não conhecimento do recurso pela deserção. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator